Tribunal: TJBA
Processo: 8036587-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036587-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRES DARLAN BATISTA DA ROCHA

Advogado(s)
:
DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

V J

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR
.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
.
POSTERIOR SENTENÇA DE CA
NCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
NÃO OBSERVADO O TRÂMITE RECURSAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. GRATUIDADE. REQUISITOS. PRESENÇA. AGRAVO. PROVIMENTO

I – O CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – Demonstrado que a parte Agravante não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, impõe-se a reforma da decisão que indefere o pedido de gratuidade da Justiça.

III - Evidenciado que o Juízo primevo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ainda pendente análise de recurso contra o indeferimento da gratuidade da Justiça, imperiosa é a desconstituição da decisão terminativa.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
A
gravo de Instrumento
nº

8036587-93.2025.8.05.0000
, da Comarca de Jacaraci, em que figuram como
A
grav
ante
IRES DARLAN BATISTA DA ROCHA e como
A
grav
ado
BANCO DO BRASIL S/A .

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA